Tribunal: CARF
Processo: 13971.722665/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722665/2016-16
ACÓRDÃO
1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KREIZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS.
Uma vez excluído do Simples Nacional, a pessoa jurídica sujeitar-se-á, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. A falta de
apresentação dos livros e documentos da escrituração contábil e fiscal
enseja o arbitramento do lucro.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, após a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Destaca-se que o ADE que formalizou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
é objeto de discussão no processo administrativo sob no 13971.721487/2014-36, cujo recurso
voluntário já foi julgado por este Conselho, em sessão de 21 de setembro de 2018, na qual se
decidiu negativa de provimento do recurso voluntário e, consequentemente, manutenção do ADE.
Voltando à autuação, com a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, a
Autoridade Fiscal constatou as infrações de omissão de receitas nas vendas de produtos de
fabricação própria e omissão de receitas presumida a partir de existência de depósitos bancários
de origem não comprovada.
Ademais disso, considerando que a Recorrente não apresentou escrituração fiscal
ou livro caixa para o período fiscalizado, a Autoridade Fiscal adotou o regime do lucro arbitrado
para apuração dos tributos.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão de impugnação.
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ (fls 2/44), da Contribuição para o PIS/Pasep (fls 80/97), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-Cofins (fls 99/115), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls 46/78) e da Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregado-INSS (fls 118/125), com fatos
geradores ocorridos nos anos de 2011, 2012 e 2013, perfazendo o crédito
tributário no montante de R$ 6.648.539,40, já computados os juros moratórios e
a multa de ofício.
De acordo com a descrição dos fatos contida nos Autos de Infração e no Relatório
Fiscal (fls 128/139), o contribuinte foi excluído da sistemática do Simples Nacional,
por meio do Ato Declaratório Executivo no DRF/BLU no 23, de 16 de junho de
2014, que tramita no processo administrativo no 13971.721487/2014-36 e cujos
efeitos alcançam o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. No que
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
3
concerne aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, a autoridade fiscal constatou
que o contribuinte incorrera nas seguintes infrações fiscais:
(i)
Omissão de receita nas vendas de produtos de fabricação própria
(Infração 1), acobertadas por emissão de notas fiscais, porém
parcialmente declaradas na DASN (ano-calendário 2011) e no PGDAS
(ano-calendários 2012 e 2013), e não declaradas em DCTF, conforme
demonstrativo abaixo:

(ii)
Omissão de receita presumida a partir da existência de depósitos
bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996)
(Infração 2), mantidos na instituição financeira Santander e apurados a
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
4
partir dos extratos bancários obtidos mediante Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (fls 155/162), conforme valores
consolidados mensalmente:

O contribuinte teve seu lucro tributável arbitrado, porque deixara de apresentar
à fiscalização a escrituração contábil e, substitutivamente, o livro caixa (art. 530,
III, do RIR/99).
A penalidade decorrente da Infração 2 foi qualificada, tendo em vista a
caracterização do dolo de sonegação e fraude, evidenciado pela prática reiterada
da mesma infração (art. 44, §1o, da Lei n° 9.430, de 1996, c/c arts. 71 e 72 da Lei
n° 4.502, de 1964).
Os fatos narrados demonstrariam, em tese, a ocorrência de Crime Contra a
Ordem Tributária, previsto no art. 1o da Lei 8.137, de 1990, de modo que a
autoridade fiscal também elaborou Representação Fiscal para Fins Penais, que
está encartada em processo apenso.
Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 21.09.2016 (fls 410/411), o
sujeito passivo apresentou impugnatória em 18.10.2016 (fls 417/448), instruída
com os documentos de fls 449/2063, com ela pedindo a nulidade ou
improcedência dos autos de infração, com base nas razões abaixo sintetizadas:
i) Considerando-se que o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal (TDPF) é
ato administrativo vinculado, que tem a função de dar partida ao procedimento
fiscal, atribuindo condições de procedibilidade ao agente do Fisco, sua execução
não pode ultrapassar o exame dos tributos e períodos nele especificados, assim
como o escopo nele definido; no presente caso, extrai-se que o TDPF, emitido em
14.12.2015, discrimina como seu “objeto de procedimento” especificamente o
IRPJ; porém, compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal também
procedeu ao lançamento tributário das Contribuições Sociais (CSLL, PIS/Pasep e
Cofins); assim, extrapolou-se a determinação contida no TDPF, eivando os
lançamentos de vício de forma (art. 5o, §§1o e 2o, da Portaria RFB no 1.687, de
17.09.2014);
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
5
ii) Quando estamos diante de um tributo sujeito a lançamento por homologação,
a norma regente para aplicação da contagem do lapso temporal, que conduz a
perda do direito de a Fazenda efetuar o lançamento deverá ser a norma contida
no art. 150, §4° do CTN; como o impugnante foi intimado do lançamento
tributário em 21.09.2016, todos os débitos lançados decorrentes de fatos
geradores anteriores a 21.09.2011 encontram-se eivados de decadência; no
presente caso, como o impugnante encontrava-se submetido à sistemática do
Simples Nacional, não há como se negar a incidência ao caso do disposto no
dispositivo supramencionado; além do mais, a parte final do §4° do art. 150 do
CTN traz a ressalva da não extinção do crédito quando da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, fatos que não podem ser identificados no presente caso,
visto que totalmente inexistentes, já que a empresa sempre levou ao
conhecimento do fisco suas práticas, tampouco se furtou a prestar qualquer
esclarecimento (cf. Recurso Especial no 973.733/SC);
iii) Antes de se adentrar o mérito, propriamente dito desta autuação, cumpre ao
impugnante insurgir-se quanto à afirmação da autoridade fiscal acerca da
existência de anterior reconhecimento de grupo econômico entre o impugnante e
as empresas Roberto e Kreizen; tal matéria já foi anteriormente reproduzida nos
autos do PAF n° 13971.721487/2014-36, tendo fundamentado a emissão do Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU n° 23, o qual já foi devidamente impugnado
(cópia da impugnação anexa), sendo que até o momento inexiste decisão
administrativa sobre o tema; desta forma, a fim de evitar redundâncias inúteis, e
tendo em vista que o destino do presente lançamento se alinha diretamente ao
resultado daquele julgamento, remete-se aos argumentos de defesa já
apresentados na oportunidade anterior; porém, em homenagem ao princípio da
eventualidade, cumpre aqui proceder a uma breve síntese dos elementos
fáticos/jurídicos que impedem a prevalência do entendimento fiscal; as empresas
são independentes e autônomas; sua localização, atividade e quadro societário
decorrem de algumas particularidades envolvidas, tais como: (i) fracionamento
das atividades na produção de impulsores de partida; (ii) melhor coordenação dos
trabalhos pela proximidade entre as unidades produtivas; (iii) tradição familiar na
atividade metal mecânica; obviamente que em face desta interdependência
produtiva, e até mesmo por alguns laços de afinidade que existem entre os sócios
das empresas, em algumas oportunidades há um socorro mútuo (o que foi
constatado no relatório de auditoria em anexo), mas que em nada evidencia um
grupo econômico, tal como definido em lei (arts. 1.098 a 1.101 do Código Civil);
iv) Conforme se extrai do lançamento fiscal que se combate, a par da
movimentação financeira do impugnante, a autoridade fiscal identificou diversos
depósitos realizados em sua conta corrente, notadamente os efetuados pelas
empresas FIDC Multisetorial Empresarial LP, Mega Securitizadora de Ativos S/A,
Global Securitizadora, Porto Seguro Securitizadora S/A, Capital Securitizadora S/A,
Taipa Securitizadora S/A, Pro Vale Securitizadora S/A, FIDC Lego II, dentre outros;
referidos depósitos foram considerados pela autoridade fiscal como “não
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
6
identificados”, tendo sido tomados como “omissão de receita” e, por
consequência, foram acrescidos à base de cálculo arbitrada pela fiscalização;
porém, tal procedimento encontra-se equivocado, visto que tais valores não
constituem receita, para fins de apuração da base de cálculo presumida, nem
tampouco pode ser considerado como de origem não identificada; quando
intimado, o impugnante esclareceu à autoridade fiscal que referidos valores se
referiam verdadeiramente a títulos descontados junto a financeiras (notadamente
factorings), cuja operação não se materializou; na verdade, equívocos foram
cometidos por parte do departamento de faturamento da empresa; grande parte
destes títulos foi posteriormente cancelados/resgatados, mas outra parte
(também substancial), passou a ser exigida pelas mencionadas empresas, via
judicial (025.12.004035-7), sendo que, com grande esforço, o impugnante vem
tentando resgatá-los; laudo pericial da Audifactor Auditores Independentes S/S,
CNPJ n° 07.037.795/0001-51, atesta que as operações de descontos de duplicatas
não representam novos ingressos de recursos e, portanto, não se configuram
como fato gerador de tributo, pois a receita de venda, que deu origem às
duplicatas vendidas, já foram tributadas normalmente na sua concepção de
receita bruta da atividade de venda de bens de fabricação própria; também
devem ser excluídos os ingressos por transferências entre empresas ligadas do
mesmo grupo econômico, por não configurarem receita, mas operação de mútuo,
para atender ao fluxo de caixa; em resumo, foi identificada a origem de títulos no
montante de RS 9.665.122.80 (nove milhões. Seiscentos e sessenta e cinco mil.
cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), referentes a operações com fundos
de investimentos, RS 11.431.739.88 (onze milhões, quatrocentos e trinta e um
mil. setecentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente a
operações com securitizadora, e RS 125.540.00 (cento e vinte e cinco mil,
quinhentos e quarenta reais), em operações com empresas cujos sócios do
impugnante detém algum laço familiar;
v) Conforme se extrai do relatório fiscal combatido, a fiscalização procedeu ao
arbitramento do lançamento fiscal em desfavor do contribuinte, tomando em
consideração, para tanto, duas grandezas: a) depósitos realizados na conta
corrente do contribuinte, com origem supostamente não identificada; b) valores
declarados em declaração do Simples Nacional, acrescidos de algumas notas
supostamente não declaradas à receita federal; quanto à primeira, o impugnante
demonstrou a origem dos recursos; quanto à segunda, não pode ser levada em
conta enquanto não se consolidar os efeitos da exclusão do regime simplificado;
ademais, o arbitramento, por ser critério mais gravoso, somente deveria ser
aplicado quando não existirem informações suficientes para a apuração da base
tributável; no presente caso, todas as informações necessárias para o ato fiscal
foram fornecidas; nada obstante a importância da contabilização, a sua ausência
jamais poderia levar ao arbitramento (no máximo, à imposição de uma
penalidade acessória), pois a fiscalização identificou todas as receitas e despesas;
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
7
vi) Devem ser excluídos do crédito tributário lançado os valores relativos aos
recolhimentos realizados no Simples Nacional, a fim de evitar dupla incidência;
vii) No entendimento do agente fiscal, no que se refere aos depósitos
supostamente não identificados, teria havido dolo do contribuinte, motivando a
aplicação da multa qualificada; em primeiro lugar, o impugnante já esclareceu a
origem dos depósitos como sendo o desconto de títulos em empresas de
factoring; em segundo, o contribuinte jamais se furtou em colaborar com a
fiscalização, franqueando-lhe todas as informações disponíveis, mais uma vez em
evidente demonstração de boa-fé, o que descaracteriza a imputação de fraude ou
sonegação; por fim, a penalidade imputada reveste-se de ilegalidade por
ultrapassar em muito os lindes do próprio imposto, o que enseja o
enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do contribuinte, ferindo-lhe o
pleno direito de propriedade e a sua capacidade econômica pela via do confisco.

Em primeira instância, a impugnação foi julgada parcialmente procedente, tendo a
DRJ decidido por excluir parte dos depósitos da base de cálculo dos tributos. O fundamento
adotado pela DRJ para excluir parte dos depósitos passou pela análise do TIF no 3 e pela resposta
apresentada pela ora Recorrente no curso do procedimento fiscal.
Em síntese a DRJ entendeu que os documentos apresentados no curso do
procedimento de fiscalização comprovariam a origem de alguns depósitos relacionados no TIF.
Com a comprovação da origem, caberia à Autoridade Fiscal avançar na análise dos depósitos para
verificar eventual omissão de receita, mas não seria cabível a aplicação da presunção de omissão
de receitas.
A DRJ também decidiu afastar a multa qualificada aplicada sobre a infração de
omissão de receita presumida a partir da constatação de depósitos de origem não comprovada.
Quanto aos demais pontos questionados, a DRJ entendeu julgar improcedente a
impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando:
(i)
nulidade da autuação por impossibilidade de revisão do lançamento;
(ii)
nulidade da autuação por irregularidade no MPF;
(iii)
improcedência da autuação baseada em depósitos de origem não
comprovada; e
(iv)
improcedência do lançamento por arbitramento

É o relatório.

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
8
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
1
NULIDADE DA AUTUAÇÃO
A Recorrente alega que a autuação não poderia ser objeto de revisão e que os erros
identificados pela DRJ na apuração dos tributos devidos.
Defende a Recorrente que, uma vez identificada a irregularidade, não haveria a
possibilidade de exclusão dos depósitos da base de cálculo, sendo cabível a anulação dos autos de
infração.
Ora, caso não fosse possível a revisão do ato administrativo o próprio processo
administrativo fiscal perderia a sua razão de ser. O Caso dos autos não se refere à nulidade. Não se
configura qualquer hipótese prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Ademais disso, estão
presentes os requisitos de validade previstos no art. 10 do mesmo Decreto.
Também não há que se falar em nulidade por irregularidades no MPF. A Recorrente
afirma que o MPF ampara o lançamento do IRPJ, mas que as autuações de CSLL, PIS e Cofins não
poderiam subsistir por não terem sido autorizadas.
Mais uma vez não assiste razão à Recorrente, porque as exigências de CSLL, PIS e
Cofins são reflexos da exclusão do Simples Nacional e da autuação de IRPJ. É evidente que a
omissão de receitas interfere na apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Ademais disso, ainda que houvesse alguma irregularidade no MPF, não se pode
olvidar que a função do referido documento é o controle interno da Administração Tributário e
que irregularidades na sua emissão, alteração ou prorrogação não maculam a autuação.
Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Por essas razões, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração e entendo
que as preliminares suscitadas devem ser rejeitadas.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
9
2
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA
Nota-se que a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a comprovar a origem de
depósitos, que foram devidamente individualizados no Termo de Intimação Fiscal.
Pela ausência de comprovação por documentação hábil e idônea dos depósitos, a
Autoridade Fiscal entendeu aplicar a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei
no 9.430/1996, que assim dispõe:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A Recorrente insurge-se contra a cobrança alegando que apesar de alguns depósitos
terem sido excluídos da base de cálculo, outros também deveriam ter a mesma sorte.
A Recorrente alega os depósitos bancários decorreram de operações de desconto
de duplicadas em empresas financeiras, notadamente factoring, especificamente a FIDC
Multisetorial Empresarial LP, Mega Securitizadora de Ativos S/A, Global Securitizadora, Porto
Seguro Securitizadora S/A, Capital Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, Pro Vale
Securitizadora S/A, FIDC Lego II. Tais valores, sempre segundo a Recorrente, não constituiriam
receita, para fins de apuração da base de cálculo presumida, nem tampouco poderiam ser
considerados como de origem não identificada.
Segundo a Recorrente, os depósitos não representariam novos ingressos de
recursos, pois as receitas de venda, que deram origem às duplicatas vendidas, já teriam sido
tributadas normalmente, como receita bruta da atividade de venda de bens de fabricação própria.
Além disso, grande parte destes títulos teria sido posteriormente cancelada ou resgatada; outra
parte passou a ser exigida judicialmente pelas mencionadas empresas.
Por fim, alega que deveriam ser excluídos os ingressos por transferências entre
empresas do mesmo grupo econômico. Argumenta a Recorrente que é absolutamente coerente e
normal que pessoas com algum grau de ligação prestem auxílio umas as outras em operações de
mútuos para se fazer frente às necessidades correntes dos empreendimentos, nada havendo de
irregular nesta prática.
Ora, é certo que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 trata de presunção relativa de
omissão de receitas, que pode ser afastada mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas
por parte do interessado. Por outro lado, não é menos certo que, uma vez aplicada a presunção
legal de omissão de receitas, o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
10
Nesse sentido, a alegação da Recorrente de que os valores depositados por
empresas ligadas a parentes decorreriam de mútuo precisariam estar amparadas em
documentação hábil e idônea para comprovação dos fatos alegados.
Da mesma forma, carece de comprovação a alegação de que parte dos valores tidos
como receita omitida teriam sido recebidos a título de cessão de direitos creditórios. Como bem
apontado pelo acórdão recorrido:
Na espécie, o contribuinte juntou vários demonstrativos das operações de
desconto de duplicatas realizadas também com a FIDC Multisetorial Empresarial
LP (fls 336/492). Eles sequer são aptos a comprovar a origem dos recursos, pois
vieram sem a prova do respaldo contratual e a chancela ou assinatura das partes.
Mesmo que se prestassem a tal comprovação, competiria ao impugnante
demonstrar que foram escrituradas e declaradas as operações de venda mercantil
da qual decorreram as duplicatas descontadas, de modo a certificar a tributação
da receitas auferidas.
Às fls 493/602, foram igualmente juntados vários documentos, os quais poderiam
comprovar as operações de desconto perante a Mega Securitizadora de Ativos
S/A, Global Securitizadora, Capital Securitizadora S/A, Taipa Securitizadora S/A, a
saber, Ação de Execução de título extrajudicial ajuizada pela Global, Contrato de
Retrocessão e Declaração de Quitação celebrados com a Capital, Declaração de
Recebimento prestada pela Mega, Declaração de Recebimento prestada pela
Taipa Securitizadora.
Inicialmente, o fato de o contribuinte resgatar o título cedido à empresa de
fomento não desconstitui a presunção de omissão de receita. Igualmente se o
cedente for acionado pela factoring em ação de execução, para responder pelo
pagamento dos títulos não honrados. O não recebimento do preço, por ser
superveniente à venda mercantil, não constitui excludente da base de cálculo,
estando a merecer tratamento contábil e fiscal em consonância com a legislação
vigente.
Entre os contratos e declarações juntados, apenas o último foi assinado pelas
partes intervenientes, padecendo os demais do mesmo vício já anotado acima.
Quanto a isso, aplicam-se-lhe as mesmas considerações acerca do ônus
probatório desconstitutivo a cargo do impugnante.
Às fls 603/617, o defendente exibe relação dos depósitos que seriam oriundos de
transferência bancária de empresas do mesmo grupo (BZM e KREIZEN),
propugnando que eles sejam excluídos da base de cálculo dos tributos.
A alegação, todavia, não identifica a origem fático-jurídica do recurso transferido,
ou seja, a que título jurídico foram feitos os depósitos. Nessa circunstância, não é
possível elidir a presunção legal formalizada. Não se sabe se o recurso creditado
adveio da atividade operacional do contribuinte ou se ele decorreu de operação
não submetida à tributação.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
11
Dessa forma, não há comprovação de que os depósitos tidos como receita omitida
autuados decorrem das operações alegadas pela Recorrente e, ainda que assim não fosse, caberia
à Recorrente demonstrar que os valores recebidos decorrem da cessão de crédito decorrente da
atividade operacional da Recorrente. Caberia à Recorrente, além da comprovação da origem dos
depósitos, a demonstração de que a manutenção da autuação implicaria em cobrança em
duplicidade. Pata tanto, seria necessário o cotejo analítico entre as receitas tributadas, com
discriminação das notas fiscais e duplicatas descontadas.
Ausente a comprovação, não há como acolher as alegações da Recorrente.
3
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Por fim, a Recorrente alega que o arbitramento do lucro deve ser afastado. Defende
que a fiscalização foi capaz de identificar a “receita bruta”. Dessa forma, pretende ver afastado o
arbitramento do lucro.
Quanto a essa alegação, não assiste razão à Recorrente. Consta dos autos do
presente processo que a Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar escrituração contábil e
fiscal ou livro caixa, com toda a movimentação bancária.
Em resposta, a ora Recorrente afirmou que, “infelizmente, não obteve êxito na
procura dos seus arquivos; e, quanto aos extratos bancários, não mais os possui”. É o que consta
do TVF:
34. A Fiscalizada foi intimada e reintimada a apresentar seus documentos
contábeis, quais sejam, Livro Diário ou, alternativamente, o Livro Caixa com toda
movimentação bancária escriturada. Tal solicitação teve o objetivo de oportunizar
ao contribuinte exercer a opção prevista no § 2o do art. 32 da Lei Complementar
n° 123/2006, tendo em vista sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
35.Em sua resposta, conforme já narrado no item 10 retro, informou que no que
se refere ao Livro Diário “infelizmente, não obteve êxito na procura em seus
arquivos; e, quantos aos extratos bancários, não mais os possui.
36.Conforme dispõe o artigo 530 do RIR 99 o imposto, devido trimestralmente,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, entre outros casos,
quando a escrituração a que estiver obrigado revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar
a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real
(Inciso II, alínea “a” e “b”) ou ainda o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial (Inciso III).

Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.253 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722665/2016-16
12
Dessa forma, diante da ausência de apresentação de livros e documentos de
escrituração fiscal, aperfeiçoa-se hipótese de arbitramento de lucro, que não poderia ser ignorada
pela Autoridade Fiscal.
Por essas razões, entendo que está correto o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal ao apurar os tributos aqui examinados pelo Lucro Arbitrado.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2267
DF CARF MF
Original